Tribunal: TJBA
Processo: 8064900-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064900-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OLIVEIRA CORPORATION LTDA Advogado(s): ARTUR CESAR PESSOA DO AMARAL AGRAVADO: CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara das Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que declinou, de ofício, da competência para a Comarca de Olinda/PE, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, por entender que o local adequado seria o domicílio do réu. A parte agravante sustentou tratar-se de relação de consumo, sendo competente o foro de seu domicílio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que declina de ofício da competência territorial; (ii) estabelecer se a competência territorial pode ser declinada de ofício em demandas fundadas em relação de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a decisão que declina da competência não conste expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, é cabível o Agravo de Instrumento por interpretação extensiva do inciso III, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 988. 4. A ação envolve típica relação de consumo, em que a parte autora busca o reconhecimento da inexistência de vínculo contratual e a reparação por supostos danos morais decorrentes de cobrança indevida. 5. O Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação no foro de seu domicílio, conforme arts. 6º, VIII, e 101, I, sendo vedado ao juízo declinar de ofício da competência nesses casos. 6. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que, nas relações de consumo, a competência territorial é regra de proteção e, por isso, pode ser considerada absoluta, cabendo ao consumidor optar pelo foro que melhor lhe convier, desde que justificado. 7. A decisão de declinar de ofício da competência para a comarca de domicílio do réu contraria o CDC e os precedentes do STJ, que vedam tal prática quando a ação é proposta no foro do domicílio do consumidor. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8064900-98.2024.8.05.0000, oriundos da Comarca da Capital, em que figura como Recorrente OLIVEIRA CORPORATION LTDA, e Recorrido CONSULT CENTER DO BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente